Tribunal: TJES
Processo: 0001072-94.2018.8.08.0033
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001072-94.2018.8.08.0033

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001072-94.2018.8.08.0033

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: HENRIQUE BUSSU DA SILVA - ES33396

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – NÃO CABIMENTO – DESCLASSIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – REDIMENCIONAMENTO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL IMPOSSIBILIDADE.RECURSO DESPROVIDO
-
.
Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, quando o arcabouço probatório contido nos autos é robusto o suficiente para demonstrar a autoria e a materialidade delitiva. Impossibilidade de desclassificação do tráfico para uso de consumo pessoal visto a quantidade e variedade de drogas , evidenciado claramente o comércio. . Impossível a retificação da pena-base eis que fixada no mínimo legal.
Recurso Desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001072-94.2018.8.08.0033

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: HENRIQUE BUSSU DA SILVA - ES33396

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, vejamos trecho da exordial acusatória recebida em desfavor do recorrente:

[...] "Segundo foi apurado, no dia 26 de setembro de 2018, por volta das 11hrs e 20min, a Polícia Militar fora acionada após vizinhos ouvirem disparos efetuados por uma arma de fogo, no quintal da residência do ora denunciado, localizada a Rua Gameleira, n° 139, bairro Amazonas, nesta Urbe.

De posse destas informações, de imediato, a guarnição da PM, juntamente com a Autoridade Policial, empreenderam em diligências até a residência de RAFAEL, e lá chegando, apenas o enteado do ora denunciado estava no local, o adolescente Renan Luiz Gevergi Vasconcelos.

Emerge-se ainda, que ao ser questionado sobre os disparos de arma de fogo, o adolescente confirmou os fatos, relatando ainda que a arma do tipo revolver, calibre 32, lhe pertence e que os disparos ocorreram de forma acidental.

Em ato contínuo, os Policiais, ao constatar a veracidade da denúncia recebida, realizaram buscas na residência, ocasião em que fora encontrado dentro de um quarto, próximo a uma sapateira, 15 (quinze) pedras de substância semelhante à "crack", a qual Renan confirmou ser do seu padrasto, ora denunciado, conforme depoimento de fls. 05.

Por fim, vale ressaltar que o serviço reservado da polícia militar, atuante neste município, vinha recebendo diversas denúncias que Rafael estava exercendo o tráfico de drogas nas proximidades de sua residência."
.
[...] Grifos nossos.

Após regular instrução processual,
o réu foi condenado nos termos propostos na denúncia. Daí surge sua irresignação, objetivando a reforma da sentença.

A douta defesa alega insuficiência probatória para a condenação do recorrente.

Observa-se, de plano, que a
materialidade e autoria
delitiva restaram concretizadas pelo Boletim Unificado, pelo auto de prisão em flagrante delito, auto de apreensão, auto de constatação de substância entorpecente, laudo pericial de exame químico e pelos
e depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, que narraram, de forma clara e objetiva, as circunstâncias da apreensão da droga, como bem destacado na sentença vergastada, vejamos

"(...) que acompanhou as diligências na casa da do acusado, ocasião em que foi encontrado um revolver e drogas; que no local se fazia presente Renan, enteado de Rafael; que o depoente já estava monitorando essa rua há algum tempo; que as informações davam conta que estava havendo uma movimentação de usuários nessa residência; que Renan afirmou que estava testando o revolver; que em relação a droga, Renan afirmou que esta pertencia a Rafael; que Rafael apareceu na Delegacia posteriormente espontaneamente; que no momento ele não foi localizado no imóvel. que o adolescente não informou a destinação dessa droga, ou seja, se era para uso ou comércio; que chegou a montar campana por conta da movimentação de usuários. que não foi encontrado material de embalagem ou pesagem. (...) " (SD/PM Renato Pinheiro Camargos - testemunha - juízo - fl. 166)

"(...) que recebeu denúncias dando conta de disparos de arma de fogo provenientes da residência localizada na rua gamelereira, nº 139, bairro amazonas; que estava acompanhado do Investigador Altair, o Delegado de Policia e demais militares; que na residência encontrava Renan Vasconcelos, enteado do acusado; que no primeiro momento o adolescente negou, mas autorizou as buscas; que não havia nenhuma pessoa maior na residência; que com isso foram localizado a arma e drogas; que a arma estava dentro de uma panela na cozinha e a droga estava num quarto; quem achou a droga, foi um outro Policial; que com isso o Adolescente confirmou que era o proprietário da arma; que no momento o adolescente negou os disparos, mas o tambor da arma apesar de vazio estava com o cheiro vivo de pólvora, como se o cartucho teria sido deflagrado de forma recente; que em relação a droga, Renan afirmou que pertencia a seu padrasto; que o Policial Camargos já estava monitorando o acusado e os vizinhos estavam reclamando constantemente naquela residência; que as denúncias de tráfico eram constantes em face do acusado e sua companheira. que acredita que genitora do adolescente o acompanhou na Delegacia de Policia para prestar depoimento; que não se recorda se o local onde foi encontrada a droga era o quarto do casal; que a droga estava fracionada e pronta para o comércio; que não foi encontrado nenhum apetrecho para o uso da droga (marica, caximbo); que pessoalmente já recebeu informações de usuários de que entravam na residência para adquirir drogas; que por questão de segurança, prefere manter em sigilo o nome desses informantes. que não foi encontrado balança de precisão e nem sacolés; que no dia o denunciado não foi localizado; que não sabe se o acusado possuía ocupação licita; que Renan residia com o acusado, mas as denuncias recaiam sobre Rafael e a esposa; que Rafael e a esposa já foram conduzidos por conta de tráfico; que um irmão do denunciado de nome Marcos foi morto na Serra e segundo informações, por conta do uso de drogas. (...). " (SUBTEN/PM Welton Oliveira Costa - testemunha - juízo - fl. 167)

"(...) que estava na Delegacia de Policia, quando compareceu o SUBTEN Welton, responsável pelo Serviço de Inteligência da Policia Militar de Montanha, dando conta de denúncia que em uma residência localizada na rua Gamelereira, nº 139, bairro Amazonas, pessoas teriam ouvido disparos de arma de fogo; que ao chegar no local, o adolescente Renan Vasconcelos, inicialmente, negou os fatos; que Renan autorizou as buscas na residência, momento em que foi encontrado uma arma de fogo e 15 pedras de crack; que com isso, o adolescente acabou verbalizando que a arma de fogo era dele e que ele teria sido responsável pelos disparos; que no tocante ao entorpecente, Renan afirmou que seria de propriedade do seu padrasto, o acusado Rafael Oliveira dos Santos, vulgo "babala"; que a droga estava embalada e pronta para o comércio; que antes disso havia varias denúncias de pessoas entrando e saindo nessa residência, e que o denunciado estaria praticando o comércio de entorpecentes; que as denúncias ainda apontavam a esposa do acusado como envolvidos nos delitos; que não havia nenhum maior nessa residência; que o adolescente foi encaminhado para Delegacia e mais tarde apareceu o acusado Rafael; que Rafael negou a propriedade do entorpecente; que reafirma que Renan verbalizou de imediato que a droga era do seu padrasto Rafael; que a droga estava em uma sapateira e a arma de fogo na cozinha, dentro de uma panela; que não sabe dizer se o adolescente Renan estava trabalhando para o acusado; que tem conhecimento que Rafael e a esposa tem passagem por tráfico; que nada sabe dos antecedentes de Renan Luiz Vasconcelos. que a mãe do adolescente apareceu na Delegacia de Policia para acompanhar seu depoimento; que a testemunha que denunciou os disparos de arma de fogo, não informou quem seria esse autor; que a P2 estava monitorando a entrada e saída/frequencia de usuários nessa casa; que nunca ouviu dizer que o denunciado fosse usuário de crack; que a arma e droga foram encontrados conforme verifica-se das fotos de fls. 48/49. (...). " (INV/PC - Altair Sampaio de Souza - testemunha - juízo - fl. 169)

Importante deixar assente, que o depoimento da corré, acima transcrito, não pode ser colhido em juízo pelo seu falecimento, antes da audiência de instrução e julgamento.

Ressalta-se que, para a configuração do delito previsto no artigo 33 "caput" da Lei antidrogas, não se exige a prova efetiva de qualquer ato de mercancia, bastando, como na espécie, que seja apreendida com o agente a substância entorpecente, restando devidamente provado a culpa do apelante.

Nesse sentido, já decidiu esse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

"APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT. DA LEI N° 11.343/2006. PLEITO ABSOLUTÓRIO AFASTADO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DE TRÁFICO PARA O TIPO PENAL DO ARTIGO 28 DA LEI N° 1 1.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. PENA-BASE FIXADA EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. ART. 33. §4° DA LEI N° 11.343/2006. PROCESSO CRIMINAL. PROVAS DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADADES CRIMINOSAS. RF. CURSO CONHECIDO. PROVIMENTO NEGADO. 1. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria delitiva a pesar sobre o recorrente, deve ser mantida a condenação. Quadra salientar que os relatos dos agentes policiais devem ser valorados pelo julgador quando convincentes e harmoniosos, encontrando respaldo nos outros elementos de provas carreados aos autos, o que se constata no caso em apreço. O crime de tráfico ilícito de drogas é de ação múltipla, sendo que a prática de qualquer uma das condutas incriminadoras previstas no artigo 33 da Lei n° 11.343/06 preenche o núcleo do tipo penal. Restando patente que o acusado Thiago trazia consigo/guardava o material ilícito, encontra-se devidamente confirmada a autoria e a materialidade delitiva. não procede o pedido da defesa de sua absolvição (art. 386, CPP). 2. O §2" do artigo 28 da Lei n" 11.343/2006 dá os direcionamentos para aferir se a droga tem como fim o consumo pessoal, estabelecendo que o juiz deve observar a natureza e a quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. Ademais, nada impede que possam coexistir, no mesmo agente, as duas figuras - usuário e traficante - caso em que, ainda que o réu efetivamente faça uso de drogas, se praticava conduta dirigida para o tráfico ilícito de substância entorpecente, fica inviabilizado o reconhecimento da desclassificação.(...)"(TJES; Apl 0019740-16.2017.8.08.0012; Rei. Des. Fernando Zardini Antônio; Julg. 05/06/2019; DJES 25/06/2019).

Desta maneira, incabível o acolhimento do pleito absolutório por ausência de provas, uma vez que o arcabouço probatório é suficiente para atestar a autoria e a materialidade delitiva, pela prática do crime de tráfico de drogas.

Requer a defesa a desclassificação do crime de tráfico de drogas, para o de mero usuário, conforme art. 28 da Lei 11.343/2006.

Como demonstrado, a conduta se amolda ao tipo penal do tráfico de drogas, permitindo a condenação do recorrente pela prática do delito mencionado, não merecendo, desse modo, a alteração do édito condenatório.

Destarte, devo registrar, por oportuno, que pelos elementos acima elencados, resta igualmente afastada a tese defensiva de consumo pessoal do entorpecente, conforme, encontram-se balizados pela na legislação, consoante a expressa previsão legal do § 2º do art. 28 da Lei nº 11.343/06:

“§ 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

Outrossim, caso restasse provado que o acusado réu fosse usuário, tal circunstância não seria capaz de ilidir a conduta criminosa em debate, eis que a lei também pune a pessoa do usuário que se envereda pelos ares da traficância.

Superada tal questão,
no que tange à dosimetria, noto que a pena-base do crime de tráfico de drogas foi fixada em 05 (cinco) de reclusão e multa, ou seja, no mínimo legal, o que prejudica o pedido de redimensionamento da pena.

Mediante os fundamentos supramencionados e, com o amparo do parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça, nego provimento ao recurso.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.